Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701904-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: PABLO RICARDO MAIA GARCIA D E C I S Ã O O pedido liminar no agravo de instrumento foi conhecido parcialmente e, na parte conhecida, deferido apenas para determinar a remessa dos autos ao foro de eleição da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, conforme item 10.1 do edital de ID 106356102, p 10 (ID 32151919 – 18.2.2022). Na decisão de ID 116177614 do processo de referência, datada de 24.2.2022, foi determinada a imediata remessa do feito à Circunscrição Judiciária do Guará. Apresentados embargos de declaração, estes foram rejeitados, em 8.3.2022 (ID 33251929). Em prosseguimento, o douto Magistrado da 1a Vara Cível do Guará intimou a parte ré e determinou a conclusão dos autos posteriormente para novo saneamento da lide (ID 121107247 dos autos de referência). Assim, em razão do não conhecimento do recurso em relação aos demais pontos veiculados no recurso e da remessa dos autos ao foro competente, o inconformismo manifestado pelo recorrente mostra-se totalmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador